Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Roubo circunstanciado. Dano qualificado por emprego de substância inflamável.
1 - A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes um dos requisitos do art. 312 do CPP e se devidamente fundamentada.
2 - A gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela maneira como agiu o paciente – em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, mediante restrição da liberdade da vítima, com transporte do veículo para outro estado da federação e destruição desse após a retirara de peças -, revela periculosidade concreta do paciente e justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
3 – Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - Ordem denegada.